Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE TARIFAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENDA CASADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cobrança de Tarifas: A validade da cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem está de acordo com o Tema 958 do STJ e a Súmula 568 do STJ, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e previstos no contrato.
2. Capitalização de Juros: Em consonância com o RE 592.377/RS, é admissível a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato entre as partes.
3. Seguro Prestamista: “O mutuário contratou o seguro prestamista de forma voluntária, por meio de instrumento contratual próprio, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não havendo que se falar em venda casada, não restando caracterizada a abusividade da venda” (Acórdão 1903667, 07001867020248070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Revisão de Cláusulas Contratuais: A revisão das cláusulas contratuais deve respeitar o equilíbrio entre as partes e a legislação vigente, conforme o Tema 972 do STJ.
5. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.